Tribunal: TJSP
Processo: 1005798-13.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005798-13.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante MARIA CRISTINA DO PRADO, é embargada PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005798-13.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 34.066
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005798-13.2018.8.26.0577/50000.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
EBTE.:
MARIA CRISTINA DO PRADO.
EBDO.:
MUNCÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
VOTO 34.066.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a
acórdão pelo qual negado provimento à
apelação outrora interposta pela hoje
embargante. Inocorrência da irregularidade apontada por essa recorrente. Portanto, embargos rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 a 6
dos autos em apenso) foram opostos por Maria
Cristina do Prado ao acórdão (folhas 723 a 731) pelo
qual negado provimento à apelação por ela outrora
interposta.
Essa embargante alega, em resumo, o
seguinte:
a)
conter
o
aresto
atacado
omissão
relativa ao requerimento tendente ao reconhecimento
do exercício de procuratório judicial por ela; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005798-13.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 34.066
3
dever receber remuneração conforme “padrão 22”; c)
não se tratar de função temporária; d) observância
ao princípio da legalidade; e) ser a representação
extrajudicial suficiente a comprovar o alegado com a
petição inicial; f) ser caso de condenação do
embargado
ao
pagamento
de
contribuição
previdenciária; g) assim, que se confira efeito
modificativo
a
este
recurso;
h)
ao
final,
prequestionar em relação à matéria.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.
A
propósito,
a
fundamentação
do
decisório atacado, fruto de análise apropriada, foi
suficiente, pois à altura do desacolhimento da
matéria sob exame.
Com efeito, dado terem sido analisados
e
sopesados
os
argumentos
formulados,
não
se
verificou vício a macular esse acórdão.
Por
sinal,
desse
aresto
embargado
constou, entre o mais, o seguinte (folhas 726 a
731):
“(...) A propósito, trata-se de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005798-13.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 34.066
4
promovida por servidora pública municipal que, segundo
argumentado,
malgrado
nomeada
para
o
cargo
de
“Procurador Municipal I
Padrão 20”, desempenhara
funções próprias de “Procurador Municipal I - Padrão 22”
durante o interregno indicado com a petição inicial
(folhas 1 a 17).
Alega essa autora terem sido pela municipalidade requerida criadas, sem lei, duas
carreiras de procuradores: “uma que faz a representação
do município e outra que não faz” (folhas 2).
Sustenta haver representado o município
apelado judicial e extrajudicialmente, não se limitando
a respectiva atuação à área consultiva, razão pela qual
requer equiparação salarial.
Aduz,
por
fim,
haver
similitude
de
atuações entre os procuradores havidos no município de
São José dos Campos, sendo, portanto, de rigor a
aplicação das regras de isonomia previstas na Lei
Complementar municipal 56/1992 (artigo 40, parágrafo
3o)1.
1 “Artigo 40 - Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei. (...) Parágrafo 3o - é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos
ou funções de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes,
ressalvadas as vantagens de caráter individual e as re1ativas à natureza ou ao 1oca1 de trabalho”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005798-13.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 34.066
5
Em
que
pesem
essas
realidades,
se
desacolhe o argumentado por essa requerente, pois,
conquanto
similares
as
atribuições
e
as
responsabilidades próprias dos cargos de procurador
municipal padrões “20” e “22”, são de sobrelevo a Súmula
339 do Supremo Tribunal Federal2 e o artigo 37, X e XII3,
da Constituição Federal.
Além
disso,
conforme
precedente
desta
Câmara, “a investidura em cargo público se dá mediante
concurso. Assim, não há que se cogitar da equiparação em
se tratando de funções oriundas de cargos distintos,
criados por leis também distintas.
Com efeito, o princípio da isonomia impõe
tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na
justa medida em que se desigualam. Ademais, a Emenda
Constitucional n.o 19/98 eliminou qualquer referência à
isonomia de padrões salariais entre cargos semelhantes
ou afins (...).
Cabe aqui, destacar a lição do sempre
lembrado Hely Lopes Meirelles em relação à matéria:
2 "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos, sob o fundamento da isonomia”.
3 “Artigo 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices; (...) XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço público”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005798-13.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 34.066
6
“O
que
a
Constituição
assegura
é
a
igualdade jurídica, ou seja, tratamento igual, aos
especificamente iguais perante a lei. A igualdade
genérica dos servidores públicos não os equipara em
direitos e deveres e, por isso mesmo, não os iguala em
vencimentos e vantagens. Genericamente, todos os servidores são iguais, mas pode haver diferenças
específicas de função, de tempo de serviço, de condições
de trabalho, de habilitação profissional e outras mais,
que desigualem os genericamente iguais. Se assim não
fosse, ficaria a Administração obrigada a dar os mesmos
vencimentos e vantagens aos portadores de iguais títulos
de habilitação, aos que desempenham o mesmo ofício, aos
que realizam o mesmo serviço embora em cargos diferentes
ou em circunstâncias diversas. Todavia, não é assim,
porque cada servidor ou classe de servidor pode exercer
as
mesmas
funções
(v.g.,
de
médico,
engenheiro,
escriturário, porteiro etc.) em condições funcionais ou
pessoais
distintas,
fazendo
jus
a
retribuições
diferentes, sem ofensa ao princípio isonômico” (“Direito
Administrativo Brasileiro”, 18a ed., Malheiros Editores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005798-13.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 34.066
7
pág. 399)”4.
Outrossim, é de relevo constar do edital
de abertura do concurso público 27/1995, no qual
aprovada a ora recorrente, que as atribuições gerais do
cargo
de
“procurador
I”
consistem
na
consultoria
jurídica do município e em: “a) propor orientação
jurídico-normativa para a Administração Pública, direta
e indireta; b) pronunciar-se sobre a legalidade dos atos
da administração municipal; c) promover a unificação dos
pareceres e decisões do município; d) realizar processos
administrativos
disciplinares;
e)
representar
os
interesses da administração pública perante os Tribunais
de Contas” (folhas 116).
4 Mutatis mutandis: Apelação 1001725-95.2013.8.26.0666, relator o desembargador Amorim Cantuária,
julgamento em 15 de setembro de 2015, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÃO. SERVIDORAS PÚBLICAS.
PROCURADORAS JURÍDICAS DO MUNICÍPIO QUE PRETENDEM EQUIPARAÇÃO DA CARGA
HORÁRIA DE TRABALHO COM O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE HOLAMBRA. INADMISSIBILIDADE. INDEPENDENTE DA SIMILITUDE DOS CARGOS NÃO
CUMPRE AO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE
SERVIDORES. OS CARGOS SÃO DE QUADROS DIFERENTES E PODERES DIVERSOS, O 1o DO
EXECUTIVO E O 2o DO LEGISLATIVO, ALÉM DE TEREM SIDO CRIADOS POR LEIS DISTINTAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INC. XIII, DA CF E SÚMULA No 339 DO STF, QUE VEDA A
EQUIPARAÇÃO
DOS
CARGOS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”. Mais: Apelação 1006452-68.2016.8.26.0286, relator o desembargador Maurício Fiorito, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 12 de setembro de 2017, cuja ementa é de seguinte
conformidade: “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ITU - Pretensão de equiparação
salarial e pagamento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia e adotando-se como
paradigma os proventos recebidos por um funcionário que exerce as mesmas funções do autor (Vigia) no
Município de Itu - Inocorrência - Apesar da aparente afronta ao princípio da isonomia, pois ocupantes de
um mesmo cargo estariam recebendo remunerações diferentes, não se pode olvidar sobre a inexistência de
direito adquirido a regimes jurídicos, sendo lícito à Administração, por meio de edição de Lei, alterar o
estatuto de seus funcionários públicos, bem como adotar a denominada “Evolução Funcional”, utilizando
critérios, conceitos e pontuações aplicáveis - Discricionariedade administrativa - Impossibilidade de o
Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia - Inteligência da Súmula
Vinculante 37 - Sentença de improcedência mantida - Apelação Improvida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005798-13.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 34.066
8
Não bastasse isso, como bem decidido em
primeiro grau de jurisdição, não se incumbiu essa autora
provar satisfatoriamente o exercício de representação
judicial do município apelado por ela a embasar as
respectivas alegações.
Conforme extrai-se da respeitável sentença
(folhas 659 e 660), “De fato, a ação foi ajuizada aos 14
de março de 2018, mas, segundo a autora, de 3 de
fevereiro de 2013 a 10 de abril de 2016, ela atuou como
Consultora da Secretaria de Transportes (o que não
importa em representação judicial do Município); de 11
de abril de 2016 a 13 de agosto de 2017 atuou na
Procuradoria
Judicial
Trabalhista,
onde
prestava
consultoria sobre a matéria trabalhista e representava o
Município, na condição de preposta; e de 13 de agosto de
2017 em diante atuou na Procuradoria Consultiva, dentro
das atribuições normais de seu cargo.
E as publicações de fls. 137/200 não
comprovam o efetivo exercício da advocacia pública pela
requerente durante o quinquídio, pois a maioria dos
processos é antiga (dos anos 2000), podendo o nome da
autora ter permanecido cadastrado nos sistemas do
Tribunal de Justiça sem que tenha atuação contemporânea;
enquanto algumas das publicações são relacionadas a
processos em que a requerente é a parte, e não a
advogada”.
Considerados esses fundamentos, desacolhe-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005798-13.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 34.066
9
se o todo alegado pela apelante (motivo de descrição
resumida no relatório deste voto) e, dessa forma, mantém-
se a respeitável sentença, por sinal, ainda, pelo
respectivo conteúdo (...)”.
No mais, é de registro não se coadunar
à cognição específica da modalidade recursal ora em
foco o objetivo dessa embargante de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia para que se lhe
atribua
a
consequência
jurídica
que
entende
correta6.
Desse modo, é de rigor a rejeição
destes embargos, porquanto objetive essa recorrente
rediscutir em relação ao acórdão atacado, e não
apenas que, nesta feita, se suplemente ou sane
eventual omissão, com consequentes declaração e
modificação desse decidir.
Por esses motivos, e reiterando-se que
esse aresto recorrido não se ressentiu das hipóteses
6 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis
que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal publicada na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e na Revista dos Tribunais
670/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005798-13.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 34.066
10
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, se desacolhe o mais alegado com os embargos
de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se estes
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.